Tribunal: TJMT
Processo: 1034720-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALUGUÉL EM ATRASO. VISTORIA PELO LOCATÁRIO. DATA PROGRAMADA UNILATERALMENTE. PEDIDO DE ADIAMENTO PELA LOCATÁRIA. NÃO ATENDIMENTO. TENTATIVA FORÇADA DA VISTORIA. CONSTRANGIMENTO. ATO ÍLICITO. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Inexiste na Lei de regência (Lei no 8.245/91), autorização de vistoria forçada de imóvel locado, sem autorização judicial. 1.2) A conversa via WhatsApp e o vídeo apresentado (id’s 278608993 e 278608991), não indicam mera tentativa de autorização de vistoria, mas sim, em tese, exercício arbitrário do direito que se diz possuir. 1.3) Noutro ponto verifico que não houve impugnação específica ao boletim de ocorrência (id. 278608992), bem como, conversa via WhatsApp, contato 65–99226-6710 (id. 278608991). 1-4) É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC). Precedente. (TJMG – 20a CC – RApC no 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024). 1.5) O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 3.1- condeno a parte Recorrente, as custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro: 3.2- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.3- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.4- considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 3.5- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034720-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LETICIA AZEVEDO - CPF: 022.873.531-94 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), SACARIA ASSESSORIA DE CREDITO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 24.739.441/0001-78 (RECORRENTE), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), DILMA MARIA DA SILVA SACARIA - CPF: 925.493.221-34 (RECORRENTE), LUCAS DIAS GOMES - CPF: 051.167.881-99 (RECORRENTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025